Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-77.2019.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COM EMPRESA DE REABILITAÇÃO DE CRÉDITO (INTERMEDIADORA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NA SEARA EXTRAJUDICIAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CREDOR (PRIMEIRA ETAPA DA RENEGOCIAÇÃO) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. TRATATIVAS DE ACORDO (SEGUNDA ETAPA DO CONTRATO: INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS) INEXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.
Propósito recursal e a improcedência dos pedidos iniciais, ou seja, a restituição do valor pago pelos serviços e condenação ao dano moral.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, art. 14 do CDC.
Falha na prestação do serviço restou verificada, uma vez que a parte recorrente não cumpriu o contrato, ou seja, não comprovou a notificação e a intermediação junto ao credor do recorrido, para renegociação do débito.
Ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço de reabilitação de crédito, a mera cobrança indevida ou simples descumprimento contratual, sem busca na seara administrativa, não rendem ensejo a indenização por danos morais, ainda mais quando já havia ação de busca e apreensão em trâmite quando da pactuação.
Ação de busca e apreensão cujo o débito seria renegociado pela recorrente foi distribuída em data anterior a contratação dos serviços, assim o débito já existia.
Dano moral não configurado.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AMERICAN SOLUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.035.366/0001-12 (RECORRENTE), EDUARDO SILVA NAVARRO - CPF: 223.690.058-90 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROSENDO SOARES - CPF: 281.980.148-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020